Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-30.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000300-30.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GRANEL COMERCIAL E EXPORTADORA DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 15.376.353/0001-68 (EMBARGADO), JOAQUIM FASCINI - CPF: 027.307.071-15 (EMBARGADO), WALTER ALVES DE ALMEIDA - CPF: 044.194.051-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOAQUIM FASCINI - CPF: 027.307.071-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RAI – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PROVIMENTO PARCIAL – OMISSÃO – NÃO EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, II e III e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Agravo de Instrumento, interposto pelos Embargados, para
reconhecer a nulidade do ato citatório, com relação aos sócios (id.
80461982, págs. 01/07
).

O Agravante alega que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não apreciou os argumentos e os documentos que, no seu entendimento, comprovam a tentativa de citação dos sócios da pessoa jurídica Executada.

Aduz que o Oficial de Justiça, por duas vezes, constatou que estavam em lugar incerto e não sabido e, portanto, era inútil, desnecessária a expedição de novo mandado para tentar citá-los no mesmo endereço.

A parte Recorrida apresentou manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição do Recurso (id. 85995991, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Agravo de Instrumento, interposto pelos Embargados, para
reconhecer a nulidade do ato citatório, com relação aos sócios.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não considerou os argumentos e os documentos que, no seu entender, comprovam a realização de tentativa de citação dos sócios da empresa Executada.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado no acórdão recorrido que a citação por edital era nula, pois, após a inclusão dos nomes dos sócios na CDA, não fora realizada a tentativa de citação por correio e, muito menos, por Oficial de Justiça, portanto, não foram esgotadas todas as modalidades, previstas no artigo 8
o
, da LEF. Veja-se:

Entrementes, no que concerne aos sócios, penso que a citação por edital foi irregular, uma vez que, após a inclusão de seus nomes na CDA, não houve tentativa de citação por correio e nem por Oficial de Justiça.

(...).

Nessa quadra, é incontestável que não houve o esgotamento das modalidades de citação, previstas no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980.

Importante destacar que constou do
decisum
atacado que, embora o Meirinho tenha certificado que os sócios da pessoa jurídica Devedora estivessem em lugar incerto e não sabido, tal certidão não torna legítima a citação por edital, na medida que o mandado era destinado à empresa e não aos seus sócios,
in verbis
:

Frise-se que o fato de o Oficial de Justiça ter certificado que os sócios estavam em lugar incerto e não sabido não legitima a citação por edital, porque o mandado de citação era destinado à pessoa jurídica e não aos sócios.

Outro fato relevante, que também está expresso no acórdão, foi a informação do Oficial de Justiça, quanto ao falecimento do sócio Joaquim Fascini, e o Estado de Mato Grosso não tomou nenhuma medida para que os seus sucessores fossem intimados:

Não há desconsiderar que, embora o Oficial de Justiça responsável pela penhora e avaliação do imóvel constritado, tenha salientado que não foi possível localizar os executados nos seus endereços, informou, na sua certidão, que Joaquim Fascini era falecido. Assim, cabia ao ente público estadual providenciar a intimação de seus sucessores.

Não há desconsiderar, ainda, que constou do acórdão que o Embargante sequer indicou algum endereço para que os sócios fossem intimados, o que demonstra a ilegalidade da citação editalícia. Veja-se:

Na verdade, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso nem sequer indicou o endereço dos sócios da pessoa jurídica Devedora, apenas requereu a citação diretamente por edital.

(...)

Aliás, os elementos constantes dos autos não demonstram, estreme de dúvidas, que os sócios da empresa Devedora, Joaquim Fascini e Wálter Alves de Almeida estavam em lugar incerto e não sabido, visto que sequer houve a indicação de algum endereço para a realização da citação.

Por fim, assinalo que a situação analisada no Recurso n. 1018442-53.2019.811.0000 não se assemelha ao presente caso e, portanto, não devem ter a mesma solução.

Por tais considerações, a rejeição dos presentes Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021